Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACESSO DE CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante nas penas do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal (diversas vezes), e art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa no valor unitário mínimo legal vigente à época do fato. 1.1. O pleito submetido a esta Corte consiste na ocorrência de cerceamento de defesa capaz de determinar a nulidade do julgamento monocrático e, superado este ponto, na suficiência das provas para justificar o decreto condenatório.

2. Não acarreta cerceamento de defesa o fato de os arquivos digitais contendo o depoimento especial da vítima em sede policial só ter sido juntados aos autos após a apresentação de alegações finais pelo réu, quando o relato da criança já constava dos autos desde o início processo, inclusive por ter servido de substrato para o oferecimento da peça acusatória, não tendo a defesa, ademais, demonstrado qualquer prejuízo em decorrência do fato arguido.

3. Os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, inclusive aqueles contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3.1. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode resultar em sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorados nas provas dos autos. 4.1. Com efeito, a vítima relatou em juízo, com firmeza, clareza, coesão e riqueza de detalhes, as diversas violações a sua intimidade e dignidade sexual praticadas pelo réu, relato que se encontra ancorado em outros elementos de prova juntados ao caderno processual.

5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.

6. Recurso conhecido e não provido.